Tribunal: TJMT
Processo: 1001862-77.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001862-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), PAOLA SALES MAIA DE CARVALHO - CPF: 708.933.221-72 (APELADO), PAOLA SALES MAIA DE CARVALHO - CPF: 708.933.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – INADIMPLEMENTO – FALHA NA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL – DANO MORAL – CABIMENTO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde sem a devida notificação prévia do consumidor configura ilícito, em desacordo com a Lei no 9.656/98 – Art. 13, parágrafo único, inciso II.

A falta de comunicação regular sobre a inadimplência impede a validade do cancelamento do plano, ensejando o restabelecimento do serviço contratado, bem como a falha na prestação de serviço gera dano moral à parte autora, que sofreu prejuízo com a negativa de cobertura para tratamento médico.

O valor da indenização por danos morais foi fixado de forma proporcional e razoável, não havendo elementos para a redução do
quantum.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001862-77.2023.8.11.0041

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

PAOLA SALES MAIA DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais, ajuizada por

PAOLA SALES MAIA DE CARVALHO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de

Plano de Saúde com Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais ajuizada por
Paola Sales Maia de Carvalho
em desfavor de
UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda
., para:

a.
Tornar
definitiva a tutela de urgência concedida, determinando que a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico restabeleça o plano de saúde da parte autora;

b.
Condenar
a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de acordo com a taxa referencial do SELIC ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice IPCA, a partir da data desta sentença;

c.
Condenar
a requerida ao pagamento custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC”
(sic).

Em suas razões recursais, a apelante aponta que a sentença foi equivocada, pois não reconheceu a legalidade do cancelamento do plano de saúde devido à inadimplência da apelada, que não regularizou os débitos em tempo hábil.

Sustenta que seguiu todos os trâmites legais para a rescisão do contrato, incluindo a notificação prévia da inadimplência, e que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais é excessivo e deve ser revisto.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para a pretensão inicial seja julgada improcedente, considerando que a apelante agiu em conformidade com as cláusulas contratuais e a legislação pertinente, ou, caso não seja esse o entendimento, que o valor da indenização seja reduzido para evitar enriquecimento ilícito da apelada (Id 274235455).

Contrarrazões acostadas no Id 274235459.

Preparo devidamente recolhido no Id 274235456.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, por meio da qual pretende a parte autora, ora apelada, o restabelecimento do plano de saúde contratado, o qual foi unilateralmente cancelado pela ré, aqui apelante, por suposto inadimplemento. Pretende, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a manutenção do contrato de assistência médica celebrado entre as partes, condenando-a, ainda, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Tal
decisum
despertou o inconformismo cooperativa de saúde, que interpôs recurso de apelação.

Pois bem. Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Salienta-se, por oportuno, ser incontroversa a existência do contrato de prestação de serviços de plano de saúde firmado entre as partes, assim como o seu cancelamento.

Dito isso e compulsando os autos, constata-se que os documentos apresentados pela apelante não demonstram de forma inequívoca que a apelada tenha sido devidamente notificada acerca da inadimplência e da consequente rescisão do plano.

A apelante não conseguiu demonstrar, conforme o ônus que lhe incumbia, a regularidade da notificação prévia, o que configura a ilegalidade da rescisão contratual. A falta de notificação adequada implica em falha na prestação do serviço e configura a nulidade do ato de rescisão.

A ausência de notificação prévia, conforme exposto, torna a rescisão do contrato ilícita, sendo essa conduta em desacordo com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência que regem as relações contratuais no âmbito do direito do consumidor. A boa-fé objetiva exige que as partes contratantes, especialmente as operadoras de planos de saúde, ajam com lealdade e transparência, proporcionando condições para que o consumidor possa cumprir suas obrigações de maneira justa.

Quanto ao ponto, a magistrada assim ponderou,
in verbis
:

“No presente caso, não há nos autos documentos que comprovam a prévia notificação dos beneficiários para que o cancelamento do plano pudesse ter ocorrido.

Consta nos autos, ainda, parcelas de renegociação.

Outrossim, nos documentos acostados pela requerida, não há qualquer menção acerca do cancelamento, fato que foi descoberto quando a usuária teve seu atendimento recusado em uma consulta pré-agendada.

Ademais, a segurada agiu em desconformidade com a própria cláusula contratual estipulada por ela, haja vista que a cláusula 16, assegura a comunicação prévia para o cancelamento do plano.

Deveras, restou demonstrado nos autos que a requerida não atendeu ao disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei dos Planos de Saúde, ou seja, não há comprovante de prévia notificação, o que demonstra a ilegalidade no cancelamento do contrato, e, consequentemente falha na prestação de serviço.

Portanto, em razão da Requerida não ter comprovado suas alegações, ônus que lhe incumbia, nos termos no artigo 373, II do CPC, tenho por verdadeiros os fatos narrados na inicial.”

Destarte, a rescisão contratual não encontra amparo no contrato firmado e descumpre o princípio da boa-fé objetiva (...)”

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA APELANTE – PACIENTE EM HOME CARE - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS- IMPOSSIBILIDADE
– MENOR DE IDADE – HIPERVULNERABILIDADE – ABALO MORAL CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC)– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É “abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2225337-MG - Recurso Especial 2022/0320907-0). O cancelamento do plano de saúde sem a devida assistência ao consumidor caracteriza ato ilícito gerador de dano moral. Quando a sentença é condenatória, os honorários advocatícios devem ser definidos com amparo no artigo 85, § 2o, do CPC, ou seja, em percentual do valor da condenação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10058855320238110013, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024
)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 60 DIAS - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA
– RECURSO DESPROVIDO. 1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença . 2 - Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 3 - A Lei no 9 .656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. o 195. 4 - Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, nem a oferta de adesão a novo plano com as mesmas condições do anterior, sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência, não há falar em suspensão contratual. 5 – Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10397250420228110041, Relator.: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)

Neste contexto, a apelada sofreu um prejuízo legítimo, pois o cancelamento do plano de saúde sem a devida comunicação antecipada resultou na negativa de cobertura de serviços médicos essenciais, prejudicando seu direito à continuidade da assistência à saúde. A reparação por danos morais, portanto, é devida, pois a falha na prestação do serviço causou danos à dignidade da apelada, configurando sofrimento, angústia e constrangimento, especialmente considerando a relação de vulnerabilidade do consumidor no contexto dos contratos de adesão.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A fixação do valor da reparação deve atender a critérios de justiça, evitando tanto o enriquecimento ilícito quanto a reparação insuficiente do dano sofrido. O valor arbitrado é adequado para compensar a apelada pelo transtorno causado pela falha na prestação do serviço, sem implicar em excesso ou abusividade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE (MENOS DE 30 USUÁRIOS) – FALSO COLETIVO – NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA – MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, “nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora) não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista” (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Ademais, considerando que se trata de um plano "falso coletivo", é imprescindível a aplicação das normas que regem os planos familiares. Dessa forma, a rescisão unilateral é proibida, exceto em casos de fraude ou inadimplência, conforme estabelecido no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98. Essas exceções não se aplicam à situação em questão.

Incorre em ato ilícito a indevida rescisão do plano de saúde. Há nexo de causalidade entre a conduta e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1002704-40.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 08/12/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CONDUTA ABUSIVA E ILEGÍTIMA DA OPERADORA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI No 9.656/98 – NÃO COMPROVAÇÃO

– DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação ao consumidor é ilegal . A Lei dos Planos de Saúde (9.656/98), em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, veda, expressamente, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de assistência médica pela operadora de saúde. In casu, estão ausentes as condições para possibilitar o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato, uma vez que a operadora do plano de saúde litigante não obteve êxito na demonstração das situações que autorizam a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.”
(TJ-MT 10063820920218110055 MT, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Por conseguinte, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025